Tribunal: TJDFT
Processo: 0711641-66.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. FRAUDE. RESPONSABILIDADE. OBJETIVA. ÔNUS. PROVA. FORNECEDOR. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação que objetiva reformar sentença que reconheceu a responsabilidade objetiva da instituição financeira de restituir valores ao consumidor que alegou que terceira pessoa invadiu sua conta bancária e realizou transferência via Pix.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se instituições financeiras respondem objetivamente pela falha em seus sistemas de segurança; (ii) saber de quem é o ônus da prova de demonstrar que houve caso fortuito externo; (iii) saber como devem ser fixadas as verbas sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias nos termos da Súmula n. 479 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Cabe ao fornecedor do serviço demonstrar a ocorrência de caso fortuito externo para afastar sua responsabilidade civil.
5. A fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais deve observar o disposto no art. 85, §§ 8o e 8o-A, pois o proveito econômico é de R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais) e há vedação para a fixação de honorários sucumbenciais irrisórios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação desprovida.
Teses de julgamento: “1. A instituição financeira tem o dever de restituir valores ao consumidor quando não demonstra que não houve falha na prestação do serviço quando há alegação de que terceira pessoa invadiu conta bancária e transferiu valores indevidamente. 2. A fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais deve observar o valor mínimo de vinte e cinco (25) Unidades Referenciais de Honorários (URH) recomendado pela tabela de honorários do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil do Distrito Federal (OAB/DF) nas ações de jurisdição contenciosa ou que assumam este caráter”.
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 3o; CPC, art. 85, §§ 8 e 8°-A.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 479/STJ; STJ, REsp .850.512/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 16.3.2022.